Tribunal: TJSP
Processo: 2382116-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
- Agravo interno interposto contra decisão deste Relator, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento interposto. Agravo interno prejudicado, em razão do julgamento meritório do agravo de instrumento que motivou a sua interposição.